Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-24.2012.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000172-24.2012.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL GONCALVES - CPF: 084.542.991-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELTON DA SILVA (VÍTIMA), WELTON DA SILVA - CPF: 022.579.671-60 (VÍTIMA), WILTON DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO DESPROVIDO.

A existência de prova da materialidade e fortes indícios da autoria delitiva, inviabiliza o acolhimento do pleito de despronúncia do réu, que deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Inviável a desclassificação para lesão corporal leve, sem a apreciação do caso pelo júri popular, quando há indícios de que o agente agiu com
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o acusado
Lourival Gonçalves
como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 158608267 – p. 291).

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua despronúncia com fulcro na ausência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve,
ante a incidência do instituto da desistência voluntária (ID 158608278).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (158608290).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 158608291).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 163130657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua despronúncia com fulcro na ausência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve,
ante a incidência do instituto da desistência voluntária.

O recurso não merece provimento. Isso porque há provas robustas da materialidade delitiva assim como indícios de que o crime foi cometido com
animus necandi
.

Consta do relatório policial que:

“[...] LOURIVAL GONÇALVES compareceu na casa de LUCYANO SEBASTIÃO DA SILVA a procura de WELTON DA SILVA com o fim de cobrar uma dívida de drogas no valor de R$ 2.000,00 (vide fl. 08 - verso).

Após uma pequena discussão, LOURIVAL se apossou de uma faca e desferiu três golpes nas costas de WELTON, empreendendo fuga em seguida. Em ato contínuo os familiares de WELTON o socorreram e acionaram a Polícia Militar, tendo comparecido no local os Policiais Militares VILSON BENEDITO DE ARRUDA (fl. 05) e DAVINO PADILHA VIEIRA (fI. 06), os quais, depois de terem a informação de que LOURIVAL teria adentrado no Pronto Atendimento Médico no instante em que fugia de populares que tentavam agredi-lo (vide fl. 11), dirigiram-se para o local e lhe deram voz de prisão.

LOURIVAL GONÇALVES (fl. 08), ao ser interrogado, confirmou o acima narrado e acrescentou que WELTON, além de não lhe pagar pelo frete de envio de drogas, também se apossou de R$ 16.000,00 que estavam na conta de sua ex-mulher e passou a viver com a última”
(ID 158608267 – p. 39-40).

Objetivando a despronúncia do recorrente, a defesa aduz que:

“Apesar de o acusado afirmar que cometeu o crime, não consta nos autos qualquer prova da materialidade delitiva, sendo que ela pode ser verificada através de instrumentos como exame de corpo de delito, perícias, testemunhas, o que no presente caso não há” (ID 163130657).

Contudo, sem razão.

Friso que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada através do laudo pericial (ID 158608267 - p. 91-99), do termo de exibição e apreensão (ID 158608267 – p. 11), do relatório de prontuário médico (ID 158608267 – p. 80), do auto de prisão em flagrante (ID 158608267 - p. 09), assim como do boletim de ocorrência (ID 158608267 - p. 22).

Portanto, não merece prosperar a tese de despronúncia.

A defesa requer, de modo subsidiário, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve ao argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, haja vista que voluntariamente desistiu de desferir-lhe outros golpes de faca
.
Veja-se:

“No presente caso, o recorrente tinha a capacidade de dar sequência aos atos, podendo ter dado cabo à vida da vítima, mas, seguindo via contrária, apenas deu um golpe, aonde apregoou fuga logo em seguida. O réu/recorrente, por vontade própria, desistiu em prosseguir com os atos executórios do delito de homicídio. Portanto, deve ser punido apenas e tão somente pelos atos até então praticados, os quais se restringiram em lesão corporal na vítima”
(ID 158608278 – p. 11).

Tal tese também não merece acolhimento, pois há nos autos indícios de que o recorrente praticou a conduta criminosa com
animus necandi
, todavia foi impedido de consumar seu intento pelos familiares da vítima.

Em juízo, confirmando as declarações prestadas em sede policial, o informante Lucyano, irmão da vítima, alegou que:

“[...] a vítima entrou na casa e o acusado teria ficado lá fora sentado em uma mesa, que havia ficado lá fora a faca que estava cortando carne. Informou que de repente o acusado veio com uma faca na mão e disse "eu não falei que eu ia te matar?", chegou por trás e golpeou aproximadamente duas vezes.
Afirmou que o acusado disse após ter golpeado a vitima "eu falei que ia matar", após correu para o quintal e fez menção de que queria voltar para golpear mais a vítima,
sendo que a testemunha jogou uma bicicleta em sua direção para amedrontá-lo, tendo o acusado corrido com a faca na mão. Disse que desconhece o envolvimento com drogas da vítima. Além disso, disse que foi atrás do acusado para tentar tomar a faca dele, para que não voltasse [...]”
(ID 158608267 - p. 287) (Destaquei).

No mesmo sentido, a vítima Welton relatou em juízo que, após desferir-lhe dois golpes de faca, o acusado foi surpreendido com a presença de seu irmão, momento em que abandonou o local:

“Disse que quando percebeu que o denunciado estava com uma faca, tentou correr para fora da residência, sendo atingido pelas costas com a primeira facada, correu um pouco e foi atingido pela segunda facada, tendo apenas conseguido sair da cozinha para a área da casa, na sequência pulou uma mureta da área e a única coisa que encontrou para se defender foi uma bicicleta, tendo a jogado contra o acusado, e este tentado tirar a bicicleta da vítima, oportunidade em que seu irmão saiu da casa e tendo o acusado percebido a sua presença, saiu correndo com a faca (...)” (degravação extraída da sentença – fls. 293 – PDF)
(ID 163130657 – p.05).

O acusado, preso em flagrante delito, confessou autoria delitiva nas duas fases da persecução penal. Entretanto, afirmou que atingiu a vítima com golpes de faca logo, sem a intenção de matá-la, após ter sido ameaçado de morte; versão que não encontra ressonância no conjunto probatório.

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir, conforme pretende a defesa, que o acusado tinha tão somente a intenção de lesionar (
animus laedendi
) a vítima.

Ressalto que a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023